Tribunal: TJMT
Processo: 1025519-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025519-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GRACIELLY ALVES CUNHA - CPF: 019.520.271-60 (ADVOGADO), JOSE ADALBERTO DE BARROS - CPF: 146.986.171-20 (AGRAVANTE), ERCILIA LARA DE BARROS - CPF: 792.332.011-04 (AGRAVANTE), RUBEN DOS SANTOS LARA - CPF: 340.454.061-15 (AGRAVADO), RAIMUNDO DOS SANTOS LARA - CPF: 021.807.151-53 (AGRAVADO), RUBINEIA MARIA DE LARA BARROS - CPF: 487.359.141-49 (AGRAVADO), ANDERSON ROSSINI PEREIRA - CPF: 537.432.021-15 (ADVOGADO), MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 651.163.301-25 (ADVOGADO), AGUINALDO ALMEIDA SANTOS - CPF: 979.978.031-49 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO DE FREITAS CAVALCANTE - CPF: 313.985.021-20 (ADVOGADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), OSWALDO SANTOS - CPF: 009.746.811-80 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA DE ALMEIDA LARA - CPF: 452.622.761-72 (AGRAVADO), JOSE ADALBERTO DE BARROS - CPF: 146.986.171-20 (AGRAVADO), GRACIELLY ALVES CUNHA - CPF: 019.520.271-60 (ADVOGADO), ERCILIA LARA DE BARROS - CPF: 792.332.011-04 (AGRAVADO), GRACIELLY ALVES CUNHA - CPF: 019.520.271-60 (ADVOGADO), RUBEN DOS SANTOS LARA - CPF: 340.454.061-15 (AGRAVANTE), MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 651.163.301-25 (ADVOGADO), ANDERSON ROSSINI PEREIRA - CPF: 537.432.021-15 (ADVOGADO), RAIMUNDO DOS SANTOS LARA - CPF: 021.807.151-53 (AGRAVANTE), JOSE ROBERTO DE FREITAS CAVALCANTE - CPF: 313.985.021-20 (ADVOGADO), AGUINALDO ALMEIDA SANTOS - CPF: 979.978.031-49 (ADVOGADO), RUBINEIA MARIA DE LARA BARROS - CPF: 487.359.141-49 (AGRAVANTE), OSWALDO SANTOS - CPF: 009.746.811-80 (ADVOGADO), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA DE ALMEIDA LARA - CPF: 452.622.761-72 (AGRAVANTE), ANDERSON ROSSINI PEREIRA - CPF: 537.432.021-15 (ADVOGADO), MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 651.163.301-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO - ALVARÁ JUDICIAL - IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEL INVENTARIADO - ALEGAÇÃO DE POSSE DECORRENTE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA - CONTROVÉRSIA POSSESSÓRIA ENVOLVENDO TERCEIROS NÃO HERDEIROS - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ ADALBERTO DE BARROS e ERCÍLIA LARA DE BARROS contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Inventário dos bens deixados por Maria de Almeida Lara (processo no 0038079-88.2013.8.11.0041), que deferiu alvará judicial autorizando o inventariante a ingressar na posse integral do imóvel rural descrito na matrícula no 14.808 do 1o CRI de Cuiabá/MT. Os agravantes alegam serem legítimos possuidores de fração do imóvel (9 hectares e 4.251,727m2), adquirida por escritura pública de compra e venda em 06/07/2009, anterior ao falecimento da autora da herança, e sustentam que a decisão viola sua posse mansa e pacífica. Requerem a concessão de tutela de urgência para impedir a imissão do inventariante na área por eles ocupada e, ao final, o provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em definir se é válida, nos autos do inventário, a decisão que autorizou a imissão do inventariante na posse integral do imóvel, mesmo diante da alegação de posse legítima exercida por terceiros sobre fração do bem, com base em escritura pública de compra e venda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O processo de inventário não se presta à resolução de controvérsias possessórias complexas, especialmente quando envolvem terceiros não herdeiros, conforme dispõe o art. 612 do CPC.

4 - O juízo de origem reconhece a existência de controvérsia fática quanto à titularidade e à posse da fração do imóvel, o que afasta a possibilidade de apreciação da matéria nos próprios autos do inventário, exigindo dilação probatória incompatível com o rito especial.

5 - A expedição do alvará judicial em favor do inventariante não impede que eventuais direitos possessórios ou dominiais dos agravantes sejam discutidos em ação própria, perante o juízo competente.

6 - A jurisprudência pátria é firme no sentido de que questões de alta indagação, como a existência de posse legítima fundada em escritura pública anterior ao óbito, não devem ser resolvidas no inventário, devendo ser remetidas às vias ordinárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - O inventário não é via adequada para a apreciação de controvérsias possessórias ou dominiais complexas que envolvam terceiros não herdeiros, devendo tais questões ser resolvidas por meio de ação própria.

2 - A expedição de alvará judicial que autoriza a imissão do inventariante na posse do imóvel não afasta a necessidade de delimitação da área litigiosa quando houver prova documental de aquisição anterior ao falecimento, cabendo ao interessado buscar a proteção de sua posse em juízo próprio.

3 – Agravo de instrumento Desprovido. Agravo interno prejudicado. Mantida a higidez da decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se agravo de instrumento
JOSÉ ADALBERTO DE BARROS
e
ERCÍLIA LARA DE BARROS

contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Inventário dos bens deixados por Maria de Almeida Lara, no 0038079-88.2013.8.11.0041, movida por
RUBEN DOS SANTOS LARA
,
RAIMUNDO DOS SANTOS LARA
,
RUBINEIA MARIA DE LARA BARROS
e
ESPÓLIO DE MARIA DE ALMEIDA LARA
., que deferiu a expedição de alvará judicial autorizando o inventariante a ingressar na posse integral do imóvel rural descrito na matrícula no 14.808, do 1o Cartório de Registro de Imóveis da mesma Comarca.

Na origem, a decisão agravada consta autorizou a expedição de mandado de imissão na posse, com fundamento na necessidade de preservação do patrimônio inventariado, considerado indivisível e de difícil administração.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que são legítimos possuidores de fração do imóvel objeto da matrícula, correspondente a 9 hectares e 4.251,727 m2, adquiridos mediante escritura pública de compra e venda celebrada em 06/07/2009, antes do falecimento da de cujus.

Alegam que exercem a posse de forma pacífica, contínua e com animus domini há mais de uma década, mantendo benfeitorias e uso regular da gleba rural adquirida.

Aduzem que foram regularmente citados nos autos do inventário em 2017, mas não participaram do acordo de partilha homologado em 2025, o qual abarcou indevidamente a área sob sua posse;

Que a decisão que autorizou a imissão do inventariante na integralidade do imóvel representa verdadeiro esbulho judicial, e que eventual discussão quanto à validade da posse ou da escritura deveria ser suscitada por ação própria.

Requerem a concessão de tutela recursal de urgência, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para que se reconheça a inexistência de autorização judicial para perturbação da posse dos Agravantes sobre a área de 09 ha e 4.251,727m2, e, no mérito, o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada.

Aduzem, ainda, que são beneficiários da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC, benefício este já reconhecido pelo juízo de origem.

Recebido o recurso, a relatora deferiu a liminar vindicada, suspendendo os efeitos da decisão agravada.

Interposto Agravo Interno (id. 306974396), contra a decisão monocrática da relatora, que deferiu liminar no bojo do Agravo de Instrumento (RAI no 1025519-06.2025.8.11.0000), suspendendo os efeitos da decisão de 1o grau que havia deferido usufruto da área remanescente da matrícula no 14.808 ao inventariante.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento (id. 307730862).

Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse no recurso (id. 317341876).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia instaurada nos presentes autos decorre da alegada ilegitimidade da posse exercida pelo inventariante sobre fração específica do imóvel inventariado, a qual os agravantes afirmam ocupar de forma mansa, pacífica e contínua há mais de uma década, com respaldo em escritura pública de compra e venda datada de 06/07/2009, lavrada em cartório competente e jamais anulada ou desconstituída judicialmente.

O ponto central do recurso reside no fato de que, em 13/09/2024 (Id. 169054501), o juízo singular deferiu o pedido de usufruto do imóvel em favor do inventariante, autorizando-o a exercer tal direito sem qualquer ressalva quanto à existência de litígio possessório, especialmente sobre os 09 hectares + 4.251,727m2 cuja posse é reivindicada pelos agravantes.

Contra tal decisão, os agravantes apresentaram manifestação em 26/09/2024 (Id. 170496930), apontando a existência de vício material no alvará judicial, na medida em que teria o potencial de causar esbulho possessório ao autorizar o inventariante a exercer poderes sobre área alheia.

Em resposta, o juízo da origem, após analisar a documentação acostada (notadamente recibos de pagamento e a escritura pública), reconheceu a existência de controvérsia fática, concluindo pela inadequação do processo de inventário para resolução da disputa possessória, nos termos do art. 612 do CPC, o que resultou em decisão proferida sob Id. 195075891.

Não obstante, em 04/06/2025 (Id. 196407968), o alvará judicial foi efetivamente expedido, autorizando o usufruto integral do imóvel, inclusive sobre a área questionada pelos terceiros interessados/agravantes.

Em 09/06/2016 (id. 196979975), foram opostos Embargos de declaração, questionando a decisão ora embargada.

Foram opostos embargos de declaração em 09/06/2025 (Id. 196979975), com a finalidade de sanar omissão quanto à delimitação da área litigiosa. Todavia, os embargos foram rejeitados em 07/07/2025 (Id. 199948307), oportunidade em que o juízo, atendendo ao Ofício Circular n.o 08/2024/NUPEMEC-PRES, determinou o encaminhamento dos autos à conciliação, restrita aos herdeiros.

Por fim, em 30/07/2025 (Id. 202736807), os ora agravantes interpuseram o presente Agravo de Instrumento, sustentando a nulidade do alvará judicial, ao argumento de que o mesmo permite o uso da área em litígio, com potencial de violação possessória.

Entretanto
, em que pesem os argumentos recursais dos terceiros interessados, esclareço que o inventário não se presta a dirimir controvérsias possessórias ou dominiais complexas, especialmente aquelas que envolvam terceiros não herdeiros.

Assim, como bem decidido na origem, as questões de alta indagação, a exemplo de possível incomunicabilidade de bem em razão de doação ou sub-rogação, a rigor, são incompatíveis de serem dirimidas no bojo da ação de inventário, consoante expressa disposição do art. 612 do CPC, que assim prevê:

Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.

A redação objetiva do preceptivo legal não deixa dúvidas no sentido de que as questões passíveis de serem apreciadas nos próprios autos do inventário são aquelas que se acharem documentalmente comprovadas, sejam elas de fato ou de direito. Logo, as questões reputadas de "alta indagação" ou que demandarem dilação probatória deverão ser apreciadas pela via processual adequada, diga-se, "meios ordinários".

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DISCUSSÃO ACERCA DE BENS CONTROVERTIDOS E EVENTUAL DOAÇÃO/SUB-ROGAÇÃO. QUESTÕES DE ALTA INDAGAÇÃO. ART. 612, CPC. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. DECISÃO MANTIDA.

1. O artigo 612, Código de Processo Civil, prevê que sejam sanadas todas as questões de fato e de direito que possam ser provadas documentalmente nos autos do inventário, havendo de ser remetidas às vias ordinárias as questões de alta indagação.
Tratando-se a pretensão da parte recorrente de questão de alta indagação e que demanda a produção de prova, especialmente a discussão sobre os bens controvertidos e eventual reconhecimento de doação e posterior sub-rogação, não se revela razoável que tal discussão se dê nos próprios autos do inventário, mas em autos próprios.

2. Agravo conhecido e desprovido. (TJGO, 4a CÂMARA CÍVEL, RAI 5458286-64.2022.8.09.0051, RELATORA: BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, JULGADO EM 02/05/2023).

Ainda,

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – DIREITOS POSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL – POSSIBILIDADE DE PARTILHA, DESDE QUE COMPROVADA A POSSE DO AUTOR DA HERANÇA QUANDO DA ABERTURA DA SUCESSÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL – MATÉRIA DE ALTA INDAGAÇÃO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – INCOMPATIBILIDADE PELO RITO DO INVENTÁRIO - AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O rito especial da Ação de Inventário não admite o exame de questões de alta indagação, não sendo possível a realização de provas no curso do processo. Diante da necessidade de maior dilação probatória para o deslinde da controvérsia a respeito dos direitos possessórios, as questões devem ser dirimidas por meio de ação própria, à luz do art. 612 do Código de Processo Civil.

(...) Por alta indagação compreendo a necessidade de ampla produção probatório para comprovação de fatos, como acontece, por exemplo, nas ações possessórias.”
(STJ – 3a Turma – REsp no 1.438.576/SP)

(TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 0004392-81.2016.8.11.0020, RELATOR: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, JULGADO EM 18/07/2023).

Assim, o rito procedimental diferenciado do inventário não comporta dilação probatória aprofundada, eis que a situação é incompatível com a finalidade específica dessa via processual, que é apenas de recolher os bens patrimoniais deixados pelo autor da herança e partilhar o acervo restante de acordo com as normas sucessórias aplicáveis à espécie.

Destaco, por fim, que a controvérsia sobre a posse do imóvel é relevante e complexa, envolvendo alegações de usucapião, documentos de compra e venda, e longa ocupação de fato, elementos que excedem os limites do processo de inventário, cujo escopo é meramente partilhar os bens do espólio, respeitadas as situações jurídicas já consolidadas.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que reconheceu que a controvérsia possessória suscitada pelos agravantes não deve ser apreciada nos autos do inventário, devendo ser deduzida pelas vias ordinárias, perante o juízo competente, nos termos do art. 612 do CPC.

Por fim, julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025